Tribunal: TJMT
Processo: 1026227-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026227-81.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (EMBARGANTE), IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 408.828.588-31 (ADVOGADO), RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - CPF: 217.117.928-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedente os pedidos na ação anulatória de débito fiscal de ITBI decorrente de integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição na aplicação do artigo 23 da Lei n. 9.249/1995; (ii) saber se há omissão quanto ao artigo 182 da Lei n. 6.404/1976 sobre reservas de capital; e (iii) saber se houve equivocada interpretação do Tema 796 do STF quanto à configuração de excedente tributável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 38; Lei n. 9.249/1995, art. 23; Lei n. 6.404/1976, art. 182.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial da ação anulatória de débito fiscal.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no v. acórdão quanto ao reconhecimento de que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 confere faculdade para integralização pelo valor declarado ou de mercado e a posterior afirmação de que não há ilegalidade na revisão fiscal.

Aduz omissão quanto ao artigo 182 da Lei n. 6.404/1976, que disciplina as reservas de capital, sob o argumento de que “
quando o valor do imóvel é totalmente utilizado para a integralização, não há como se entender que há uma reserva de capital apta a atrair a incidência de ITBI considerando apenas a diferença entre os valores de um imóvel
”.

Defende que “
em momento algum, no leading case, houve discussão sobre a possibilidade de cobrança de ITBI sobre a diferença do valor declarado e do valor avaliado pelo Município
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 312480376, em que pugna a parte embargada pela rejeição dos aclararatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
VM Administração de Bens Próprios Empreendimentos Participações e Agronegócios Ltda.

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis (MT) para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial da ação anulatória de débito fiscal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, eis que não teriam sido adequadamente analisadas as questões relativas à integralização de capital e à aplicação do Tema 796 do STF, trazendo os seguintes apontamentos: i) contradição na aplicação do artigo 23 da Lei n. 9.249/1995; ii) omissão quanto ao artigo 182 da Lei n. 6.404/1976 sobre reservas de capital; e iii) equivocada interpretação do Tema 796 do STF quanto à configuração de excedente tributável.

A alegada contradição entre a aplicação do artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 e a legitimidade da revisão fiscal não se sustenta, uma vez que o reconhecimento da faculdade prevista no art. 23 da Lei n. 9.249/1995 não se incompatibiliza com a legitimidade do controle fiscal exercido pela Administração Pública.

O acórdão embargado foi cristalino ao estabelecer que “
a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco
”
(Id. 303560861).

Isso porque a situação de integralização do capital está abrangida pela regra geral de incidência do ITBI, prevista no artigo 38 do Código Tributário Nacional.

Como já expressamente consignado no
decisum
embargado, “‘
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal’ (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024)
”.

Assim, não há irregularidade quando a Administração Pública revisar o valor atribuído ao bem imóvel utilizado para integralização do capital social, uma vez que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem.

Sob essa mesma perspectiva, não há omissão em relação ao art. 182 da Lei n. 6.404/1976 ou à aplicação do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não há discussão sobre reserva de capital no caso, mas sim à delimitação precisa do alcance da imunidade tributária, concluindo-se que essa não atinge o valor dos bens integralizados, nos casos em que o valor total excede o limite do capital a ser integralizado, por conseguinte possibilitando a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Extrai-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025